Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710290-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: VITORIA ERIKA GOMES VALERIO BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio HP ITA (“Urbi Mobilidade Urbana) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 24731231) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vitória Erika Gomes Valerio Barbosa contra a concessionária agravante (processo n. 0701942-38.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais (ID 24731228), sustenta a agravante que o indeferimento da produção da prova testemunhal pretendida configuraria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Aduz que teria havido violação ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Tece argumentação no sentido da necessidade de produção de prova oral para esclarecer e comprovar os fatos descritos em sua defesa. Afirma que “a agravante é concessionária de serviço público de transporte de passageiros e, por isso, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros” e, considerando que as partes apresentam diferentes versões para o que ocorreu no dia do fato, a oitiva das testemunhas indicadas seria imprescindível para a sua elucidação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a produção da prova oral requerida. Preparo recolhido (IDs 24731229 e 24731230). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Consoante relatado, a recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Tal provimento judicial, registre-se, não se inclui no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: Na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. (4a Turma Cível, Acórdão n. 1236244, Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, julgado em 04.03.2020). Ademais, ainda que se considere o provimento jurisdicional agravado como decisão saneadora, contra esta também não caberia o recurso de agravo de instrumento. Confira-se, nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que impugnaram a decisão saneadora, conforme determina o art. 357, §1o do CPC, mas mesmo assim persistiram a negativa de exibição judicial de documento e a declaração da decadência. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1157124, 07209031920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência na análise da matéria, bem como a inutilidade de sua apreciação do tema em eventual recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica urgência na apreciação, por esta instância julgadora, da matéria objeto do recurso, que trata sobre a suposta imprescindibilidade da prova testemunhal vindicada pela ora agravante, razão pela qual essa temática pode ser analisada em eventual julgamento de recurso de apelação. Sobre o tema, veja-se o entendimento desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, todos do CPC, diante de inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.